Tribunal: STF
Processo: RE 1337658
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ARTIGO 231, VIII, DO CTB. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. LEI DISTRITAL 239/92. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo que, ao afastar a incidência do art. 28 da Lei Distrital 239/92 e aplicar o art. 231 do CTB, entendeu que o veículo de passeio apreendido não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, demandaria o reexame da citada legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.